Tribunal: TJSP
Processo: 1028180-05.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. Como destinatário da prova deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do CPC.
Negada pela

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. Como destinatário da prova deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do CPC.
Negada pela autora a contratação entre as partes (de empréstimo consignado e de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável"), cabia à instituição financeira a comprovação do contrato porque não se pode exigir da parte a prova de fato negativo. Porém, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da contestação. Elementos dos autos que amparam a tese autoral.
Restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da autora que deve se dar em dobro, porque suficientemente demonstrada a má fé e não demonstrada a existência de engano justificável.
Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028180-05.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
HILDA BUENO MARIANNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CRUZEIRO
DO SUL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
2
Apelação n. 1028180-05.2019.8.26.0564
Voto n. 20.254
Comarca:
São Bernardo do Campo (1a Vara Cível)
Apelante:
Hilda Bueno Marianno
Apelado:
Banco Cruzeiro do Sul S/A
MMa. Juíza:
Julia Gonçalves Cardoso
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada
com pedido de indenização por dano moral e de
repetição
dobrada
de
indébito.
Sentença
de
improcedência. Pretensão à anulação ou à reforma.
Cerceamento de defesa inocorrente. Como destinatário
da prova deve o magistrado indeferir as diligências
inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo
370, parágrafo único, do CPC.
Negada pela autora a contratação entre as partes (de
empréstimo consignado e de cartão de crédito, com
constituição de “Reserva de Margem Consignável”),
cabia à instituição financeira a comprovação do contrato
porque não se pode exigir da parte a prova de fato
negativo. Porém, o réu deixou transcorrer in albis o
prazo para apresentação da contestação. Elementos dos
autos que amparam a tese autoral.
Restituição dos valores descontados no benefício
previdenciário da autora que deve se dar em dobro,
porque suficientemente demonstrada a má fé e não
demonstrada a existência de engano justificável.
Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão
colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de
indenização por danos morais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
A autora, ora apelante, propôs esta demanda (fls. 1/52),
aduzindo que foi surpreendida com indevidos descontos do seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
3
previdenciário relativos a contratos de empréstimos consignados e contratação
de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Nega, porém, a
respectiva contratação, nos seguintes termos: “(...) sabendo que não contratou
nenhum empréstimo e diante da recusa do banco em enviar os supostos contratos que
caracterizariam e comprovariam a solicitação da autora com relação a estes empréstimos, não
viu outra solução se não tentar solucionar por meio de processo judicial” (sic) (fls. 4); “À
autora jamais contratou empréstimo ou cartão de crédito com a ré, tampouco autorizou
qualquer desconto em seu benefício, por isso, não houve manifestação da vontade, elemento de
existência do negócio jurídico.” (fls. 7); “Essas operações descritas acima não foram
realizadas pela autora nem tampouco foram realizadas com qualquer cartão ou senha que que
estivessem em seu poder” (sic) (fls. 8).
Afirma a ocorrência de fraude (fls. 8/9), ressaltando que
outras demandas serão ajuizadas em face das demais instituições bancárias que
“fizeram vários empréstimos sem o seu consentimento” (cf. fls. 4 terceiro parágrafo).
Acrescenta que “os descontos ultrapassam os 30% de seus
rendimentos e chegam a assustadora margem de superior de tudo em 15,75% do benefício da
autora idosa, o que a coloca em uma situação alarmante” (sic) (fls. 5) e que o réu “sabendo
ser legalmente reconhecido o direito da autora, por ter em quaisquer das hipóteses, origem na
falha de prestação de serviços recusa-se a pagar os valores fraudulentamente utilizados pelos
empréstimos, bem como, o valor dos juros, mesmo sabendo o réu de toda a situação da autora
nas transações em que a mesma não utilizou e que até o presente momento não resolveram”
(sic) (fls. 9).
À luz desses fatos, aduz a ocorrência de danos morais.
Com base nessa causa de pedir, a autora postulou, em sede de
tutela de urgência, “determinando expedição de ofício ao banco réu para que se abstenha de
negativar o nome da autora em qualquer instituição privada, para que não realize quaisquer
débitos oriundos das operações fraudulentas, em relação aos valores debitados em sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
4
corrente, bem como, não lance qualquer valor no benefício e não compute quaisquer juros, tanto
de crédito não utilizado pela autora de todos os lançamentos futuros que venham a ocorrer,
débito, juros e crédito contratado; (fls. 33). Ao final, pediu a respectiva confirmação
com a declaração de inexigibilidade do crédito impugnado, bem como: “I)
cancelamento do cartão de crédito; II) cancelamento do pagamento de débito em folha do
benefício da autora; III) encargos de financiamentos faturados; IV) IOF rotativo e, V) seja
declarada a nulidade das cláusulas/instrumentos contratuais que prevejam a cobrança de
RMC (Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito); d) seja intimado o réu a
trazer aos autos, (i) o saldo devedor da suposta dívida da autora; (ii) prova de desbloqueio, de
uso e as próprias faturas do suposto cartão de crédito; e, (iii) a prova de envio das faturas e do
próprio cartão de crédito ao endereço da autora com aviso de recebimento e os supostos contratos
de Reserva de Margem Consignável” (fls. 34). Pediu, ainda, a condenação do réu ao
pagamento de indenização por dano moral na quantia equivalente 50
(cinquenta) salários mínimos e à restituição dobrada dos valores descontados.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 53).
Citado, o réu deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de contestação (fls. 58).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes
os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita (fls. 66/67).
Neste recurso, a autora postula a anulação da sentença por
cerceamento de defesa ou a reforma, a fim de que os pedidos sejam julgados
procedentes. Reitera os argumentos deduzidos na petição inicial, ressaltando os
respectivos documentos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (fls.
70/96).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
5
II Fundamentação.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, cumpre afastar a alegação de cerceamento de
defesa, decorrente do julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Com efeito, de acordo com o artigo 370, caput, do Código de
Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito”, acrescentando o parágrafo único que “o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
A propósito do tema, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e
Rafael Oliveira lecionam que o juiz é o principal destinatário da prova, porque
ela tem a finalidade de convencer o julgador: “ele é quem precisa saber a verdade
quanto aos fatos, para que possa decidir” (Curso de direito processual civil. 4a edição.
Salvador: Editora JusPODIVM, 2009. Volume 2, página 73).
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero esclarecem que
“diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu”, enquanto as
“meramente protelatórias são as diligências que tem por único fito atrasar o desenvolvimento do
processo”, acrescentando que “umas e outras devem ser indeferidas pelo juiz” (Código de
Processo Civil [de 1973] comentado artigo por artigo. 3a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011. Página 180).
No caso concreto, à luz da regra processual aplicável e das
lições doutrinárias transcritas, assim como das alegações autorais, são suficientes
para o deslinde do feito os documentos dos autos.
Pois bem.
Certo é que a sentença julgou improcedentes os pedidos ao
fundamento de que “nenhum dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
6
consta ser originado de contrato ou empréstimo com a ré, mas, sim, com outras financeiras”
(fls. 67).
Em suas razões recursais, a apelante reitera os argumentos
lançados na petição inicial, apegando-se à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e aos documentos trazidos aos autos, nos seguintes termos: “resta
demonstrado a verossimilhança das alegações e a condição de hipossuficiência da parte apelante
na peça e nos documentos colacionados aos autos, o que permite a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) (...) Mesmo, à apelante demonstrado nas (fls. 43 e 44) e
descritos na petição inicial de (fls. 03) os saldos devedores e os valores
descontados, com os números dos referidos contratos” (sic). (fls. 81 grifos
não originais); “Foram juntados pela parte autora vários documentos, na inicial (fls. 41 a
44), mencionando os referidos números dos contratos em que estão todos
com o nome da instituição financeira, Cruzeiro do Sul, sobre os fatos narrada,
especificamente nas (fls. 43 e 44), onde destaca à apelante os saldos devedores e
os valores descontados, sucede, porém que já citado alhures que não possui os referidos
contratos, pois estão de posse da instituição financeira e a mesma devidamente citada
não contestou à ação, transcorrendo in albis o prazo para oferecimento
da sua resposta.” (sic) (fls. 83 grifos não originais).
Anote-se, em primeiro lugar, que o artigo 1o, caput, da Lei n.
10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, prevê que “os
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
quando previsto nos respectivos contratos”.
O § 1o desse artigo estabelece que “o desconto mencionado neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
7
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto
no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
Adiante, o § 2o, do artigo 2o, do diploma legal em questão
prevê que “a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
No caso concreto, a apelante, pessoa idosa, negou
enfaticamente a contratação de empréstimo e de cartão de crédito com reserva
de margem consignável (como se vê dos trechos copiados no relatório),
aventando a tese da ocorrência de fraude.
Com efeito, não passa despercebido que a apelante instruiu a
petição inicial com documentos relativos aos contratos de empréstimos
consignados e referentes aos descontos de cartão de crédito (fls. 41/44), além
de boletim de ocorrência (fls. 45/47) e extrato de pagamentos datado referente
ao mês de março de 2018 (fls. 50).
À luz dos referidos elementos, respeitado o entendimento do
MM. Juízo a quo, forçoso o reconhecimento de que os documentos de fls.
42/43 demonstram números de contratos de empréstimo consignado e de
reserva de margem consignável com o banco apelado (assim como se vê em
relação às demais instituições financeiras mencionadas na sentença).
Além disso, no documento de fls. 44 constam colunas
referentes a inúmeros saldos devedores e descontos de cartão de crédito
relativos aos contratos impugnados pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
8
Tais documentos conferem verossimilhança às alegações da
apelante, valendo lembrar que é indiscutível a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor.
Nesse contexto, na consideração de que a apelante negou a
contratação entre as partes, cumpria à instituição financeira demonstrar o
contrário, inclusive a constituição de “Reserva de Margem Consignável”, uma vez
que, como cediço, não se pode exigir da parte prova de fato negativo.
O banco apelado, no entanto, deixou transcorrer in albis o
prazo para apresentação de defesa.
Nesse contexto, de rigor a procedência do pedido
declaratório, assim como a restituição à apelante dos valores debitados de seu
benefício previdenciário relativos aos contratos impugnados e descontos de
cartão de crédito referentes à “Reserva de Margem Consignável”.
De outra parte, mormente porque não impugnados os fatos
narrados na petição inicial, suficientes ao reconhecimento da cobrança de má fé,
além de não ter sido revelada a existência de engano justificável, forçoso
reconhecer o direito à repetição dobrada.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste órgão colegiado:

Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Consumidor que alega ter
solicitado apenas a contratação de empréstimo consignado comum.
Parte do valor que foi objeto de termo de adesão à cartão de
crédito consignável. Circunstância não justificada pela instituição
financeira. Existência à época de margem consignável disponível.
Termo de adesão que não contém informações adequadas sobre as
características dessa modalidade mais gravosa. Inexistência,
ademais, de elementos que indiquem a entrega ou utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
9
cartão. Faturas que registram apenas valores que foram debitados
em decorrência da própria contratação, não servindo como prova
do uso do magnético. Vício de consentimento reconhecido.
Quantias já descontadas do benefício previdenciário da autora sob
a rubrica de "RMC" que devem ser utilizadas, em dobro, para
amortizar o débito principal. Danos morais não configurados.
Honorários advocatícios de sucumbência. Percentual aplicado pelo
juízo de origem que já estava em consonância com as balizas do
art. 85, §2o, do CPC. Redução cabível. Sentença parcialmente
reformada.
Recursos
parcialmente
providos.
(Apelação
n.
1000546-39.2019.8.26.0627 Relator Hamid Bdine Acórdão de 8
de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de novembro de 2019,
sem grifo no original).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a
verossimilhança das alegações do autor, no que tange à alegação
de que foi induzido a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito
com RMC ao passo que pretendia celebrar empréstimo consignado.
Consideração da circunstância de que dispunha o autor, no
momento da contratação do cartão de crédito com RMC, de
margem consignável disponível para a celebração de contrato
empréstimo consignado. Hipótese em que descumpriu o banco o
dever de dar informação adequada ao consumidor, que foi induzido
a erro pela conduta negligente da instituição financeira. Apuração
de que o cartão de crédito não foi desbloqueado nem utilizado pela
parte ativa. Depósito do produto da operação na conta corrente do
autor que não se presta, só por si, a convalidar o negócio, porque
constitui providência similar à adotada no empréstimo consignado,
não servindo para evidenciar a adesão válida do autor ao ajuste
que impugna na causa. Constatação de que a falta de informação
prévia, clara e precisa ao consumidor fez com que ele se submetesse
a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato proclamada.
Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos
pelo autor, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária.
Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do
produto da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos
morais não configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido
inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso. (Apelação n.
1023173-64.2017.8.26.0576 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 16 de julho de 2019, publicado no DJE de 30 de
julho de 2019, sem grifo no original).
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
10
indenizatório Sentença de improcedência - Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora
aposentada
que
regularmente
contratava
empréstimos
consignados Imposição de contrato manifestamente mais oneroso
Consumidora que não estava com a margem consignável
comprometida e tinha condições de aderir ao empréstimo na forma
pretendida - Desrespeito ao dever de informação Lei 10.820/03
que autoriza a reserva de margem consignável para gastos e
saques realizados diretamente por meio de cartão de crédito
Transferência direta em conta corrente não contemplada na
hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso, celebrado sob a
forma de cartão de crédito que não restou utilizado, com margem
consignável Inobservância da boa-fé e descumprimento da função
social
Consumidor não obrigado aos termos contratuais

Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor
Contrato desconstituído - Restituição em dobro Ausência de boa-
fé do banco requerido Ônus de provar a hipótese de engano
justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência do art. 42,
parágrafo único, do CDC Dano moral Inexistência de abalo a
crédito, mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em suas
finanças
Montante que fora disponibilizado e regularmente
utilizado Maior onerosidade do contrato que, por si só, não
implica dano moral indenizável Sentença reformada, em parte
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
1001047-20.2017.8.26.0382 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 15 de junho de 2018, publicado no DJE de 21 de junho
de 2018, sem grifo no original).
Tendo em vista a solução conferida à lide, as despesas
processuais serão divididas em partes iguais pelas partes, como prevê o artigo
86, caput, do Código de Processo Civil.
Em atenção aos critérios estabelecidos no § 2o, do artigo 85,
do diploma processual
sobretudo a curta duração da causa, julgada
antecipadamente , a verba honorária devida pela parte ao advogado fica
arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ressalvada
a justiça gratuita concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028180-05.2019.8.26.0564 -Voto no 20.254
11
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
para julgar a ação parcialmente procedente, nos moldes delineados e nos termos
da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)